Tribunal: STF
Processo: RMS 26027
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Militar. Anulação de anistia 
   política. Procedimento administrativo. Cerceamento de defesa. Não 
   ocorrência. Interessado que, notificado, não apresentou defesa 
   oportuna. Segurança denegada. Recurso ordinário não conhecido. 
   Improvimento ao agravo. Inteligência do art. 5º, LIV e LV, da CF. 
   Não há ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa, 
   inerente ao devido processo legal, quando, em procedimento 
   administrativo, o interessado, notificado, deixa, sem justa causa,
   de apresentar defesa no prazo legal.